Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, o agravante pede, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de 1a instância e o acatamento da prejudicialidade externa referente a ação rescisória. 1.2. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título. 1.3. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a aplicação da taxa SELIC de forma simples, para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa referente à ação rescisória; e (ii) verificar se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 3.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Em relação à alegação de ocorrência de anatocismo, não merece prosperar, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023.
TJDFT, AI 07243284420248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 23/9/2024.